Tribunal: STF
Processo: Rcl 37314
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição STF 76.963/2021 na qual a reclamante alega descumprimento da decisão por mim proferida nestes autos (eDOC 35), cujo dispositivo determinou o seguinte:



    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 879, § 7º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o teor da Súmula Vinculante 10.”



    A decisão transitou em julgado em 30.05.2020 (eDOC 40).



    Afirma-se que a 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, em sede de execução provisória em autos suplementares do Processo 1001287-70.2018.5.02.0033 manteve a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da condenação trabalhista.



    No pedido, requereram-se as seguintes providências:



    “(a) Determinada, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Execução Provisória, em trâmite sob nº 1001287-70.2018.5.02.0033, no que tange à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) como índice de correção monetária; 



    (b) Deferida a intimação do Excelentíssimo Juiz da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, para que, no prazo legal, preste as informações necessárias ao deslinde do feito; e 



    (c) Por fim, seja confirmada a decisão liminar, cassando-se definitivamente a respeitável decisão proferida pela 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, com consequente afastamento definitivo da aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) nos autos da Execução Provisória, em trâmite sob nº 1001287-70.2018.5.02.0033.” (eDOC 41, p. 4)



    Instada a manifestar-se, a autoridade reclamada afirmou que, em razão das decisões proferidas pelo STF nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, passou a observar nas execuções definitivas a atualização monetária dos débitos trabalhistas pelo IPCA-E até a citação da parte reclamada e após esse evento a correção pela SELIC até o efetivo pagamento. Contudo, o presente caso consistiria em execução provisória, logo atá reforma da sentença pelo TST em agravo de instrumento manter-se-ia a aplicação do índice fixado na sentença condenatória proferida em 20.04.2018, procedendo-se, se for o caso, readequação dos valores ulteriormente:



    “Assim, em execuções definitivas de processos sem transito em julgado, o Juízo da 33ª Vara do Trabalho aplica atualização monetária dos débitos trabalhistas pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E – não modulado) a partir do vencimento de cada parcela, até a véspera da citação da parte reclamada e, a partir da citação até o efetivo pagamento da obrigação, a atualização monetária e os juros de mora, juntos, são fixados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de acordo com artigo 406 do Código Civil, até a data do efetivo pagamento. 



    Todavia, trata-se de execução provisória de sentença proferida no processo principal n. 1000791-75.2017.5.02.0033, em 20/04/2018, aplicando, à época, o IPCA. 



    A matéria ainda é objeto de recurso no processo principal, que aguarda decisão a ser proferida pelo E. TST em Agravo de Instrumento interposto de decisão denegatória da Recurso de Revista. 



    Todavia, na execução provisória, a parte executa provisoriamente a decisão de primeiro grau, em seus exatos termos, razão pela qual, havendo novo índice a ser fixado no processo principal, haverá adequação dos valores.” (eDOC 51, p. 1-2)



    É o relatório. Passo a decidir.



    Assiste razão à peticionante. 



    No julgamento do mérito desta reclamação, consignei o seguinte:



    “No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a aplicação do IPCA para os fins de correção monetária de débito trabalhista, afasta a aplicação do § 7º do art. 879 da CLT, que tem a seguinte redação:



    ‘§7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991’.



    Cumpre destacar que o referido dispositivo foi introduzido na legislação trabalhista por meio da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, ou seja, após o julgamento do acórdão proferido pelo Pleno do TST na Arguição de Inconstitucionalidade 479-60.2011.5. 04.0231, utilizado como fundamento para a não aplicação do art. 879, § 7º, da CLT.



    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF (...) Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do § 7º do art. 879 da CLT, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Saliento ainda que a discussão acerca da constitucionalidade do § 7º do art. 879 da CLT é objeto das ADCs 58 e 59, nas quais não ocorreu suspensão liminar dos efeitos do referido dispositivo. Há, no entanto, previsão para julgamento das aludidas ações constitucionais na Sessão Plenária que ocorrerá em 14.5.2020, conforme calendário divulgado pela Presidência desta Corte.



    Por fim, quanto à alegação de perda de objeto suscitada pelo beneficiário em razão do advento da MP 905/2019, que alterou a legislação trabalhista para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas, verifico que a referida medida restou revogada, consoante publicação na edição extra do DOU de 20.4.2020.” (eDOC 35)



    Nesse sentido, convém rememorar o entendimento majoritário desta Corte nas referidas ADCs e ADIs por mim relatadas:



    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifos nossos)



    Por conseguinte, a solução aventada pela autoridade reclamada discrepa do que expressamente decidido pelo Tribunal Pleno do STF, devendo-se ser acolhido o pedido na espécie.



    Ante o exposto, acolho a petição para fins de cassar a decisão proferida pelo juízo da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo, com consequente afastamento da aplicação do IPCA-E e a adoção imediata da SELIC nos autos da Execução Provisória, em trâmite sob nº 1001287-70.2018.5.02.0033. 



    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão à parte reclamante, ao beneficiário do ato reclamado cassado e à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente